Tribunal: TJDFT
Processo: 0709411-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE O DER-DF E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE POLÍTICO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA AUTARQUIA NO POLO PASSIVO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por dano moral e material, em razão de acidente de trânsito no Túnel Rei Pelé, em Taguatinga-DF.
II. Questão em discussão
2. A questão preliminar consiste na viabilidade de demandar o Distrito Federal pelos danos sem a presença do DER-DF.
III. Razões de decidir
3. A petição inicial revela a pertinência do Distrito Federal com a demanda, tendo em vista que a responsabilidade civil do Estado não é totalmente afastada pela omissão da autarquia integrante da administração indireta distrital. Todavia, enquanto autarquia da administração indireta distrital, com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira, o DER-DF deve responder pessoalmente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes. Logo, recai sobre o ente político a responsabilidade civil apenas subsidiariamente, ou seja, a responsabilidade do Distrito Federal somente terá lugar se o responsável primário não ostentar condições de reparar o dano por ele causado. Portanto, cuidando-se de responsabilidade subsidiária, a ação não pode ser movida exclusivamente contra o Distrito Federal sem a participação do responsável primário.
4. Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida em parte e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Decreto distrital 37.949, de 12/1/2017, art. 3o;
Decreto distrital 48.239, de 4/2/2026;
CPC, arts. 113, I, 114, e 339, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 738.026/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, 2a Turma, j. 26/06/2007; AgInt no AREsp n. 1.082.971/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/6/2018.
TJDFT. APC 0010230-61.2012.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Bessa, 6a Turma Cível, j. 12/04/2023; APC 0755191-03.2022.8.07.0016, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 05/10/2023; ACJ 0716535-69.2025.8.07.0016, Rel. Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 20/10/2025.